Tribunal: TJDFT
Processo: 0713001-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II. EDIFICAÇÃO AO ARREPIO DA LEI. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. REFLEXOS AMBIENTAIS. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A discussão travada em ação demolitória entre particular e Estado não está enquadrada na competência do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, porquanto, para que haja o deslocamento da competência para essa vara especializada, faz-se necessário que a respectiva causa de pedir e o pedido digam respeito a tema eminentemente afeto ao meio ambiente (ex vi do art. 34 da Lei 11.697/2008 e art. 2o da Resolução TJDFT no 3/2009).
2. Reconhecimento, de ofício, da competência de uma das Varas da Fazenda Pública do DF.